Tribunal: TJDFT
Processo: 0700665-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REGULARIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO. IMÓVEL PÚBLICO. PRECARIEDADE. EXPECTATIVA DE DIREITO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO. LEGITIMIDADE. VERACIDADE.
1. Os atos administrativos são dotados do atributo da presunção de veracidade e de legitimidade, a qual só pode ser afastada por prova robusta em contrário.
2. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
3. Tratando de imóvel público, a ocupação exercida por particular consiste em mera detenção.
4. A regularização de ocupação irregular de imóvel pública revela mera expectativa de direito não tutelável pela via judicial, visto que dentro da discricionariedade administrativa.
5. Recurso conhecido e desprovido.